Tribunal: STF
Processo: RE 1575524
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Contrato temporário nulo. Desvirtuamento da contratação. FGTS. Décimo Terceiro Salário. Férias acrescidas de um terço. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso Extraordinário a que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas pelo qual se manteve a condenação do Município de Major Izidoro ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço a servidora contratada temporariamente, em razão da nulidade do contrato por inobservância ao art. 37, inc. IX, da CRFB, diante do desvirtuamento da contratação, tendo em vista as sucessivas prorrogações e a ausência de excepcional interesse público.



    2. O Município recorrente busca o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de décimo salário e férias acrescidas de um terço, alegando que a contratação temporária foi feita em conformidade com o art. 37, inc. IX, da CRFB e a Lei municipal nº 412, de 2009, e que inexiste previsão legal para a concessão de tais verbas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, para acolher os argumentos recursais do Município, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. Para reformar o acórdão de origem e acolher a argumentação do Município acerca da regularidade da contratação temporária e da ausência de direito às verbas pleiteadas, seria indispensável o reexame dos pressupostos fáticos e probatórios dos autos, bem como da legislação infraconstitucional federal e local que rege a matéria.



    5. A reanálise de fatos e provas é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme obstam os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, inc. IX, e § 2º; Lei nº 8.036, de 1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, § 11, e 373, inc. II; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 279 da Súmula/STF; Enunciado nº 280 da Súmula/STF; STF, ARE nº 1.402.408-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/04/2023; STF, ARE nº 1.543.130-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DESERÇÃO SUSCITADAS, RESPECTIVAMENTE, EM RECURSO E CONTRARRAZÕES PELO MUNICÍPIO DE MAJOR IZIDORO. REJEITADAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AOS DÉCIMOS TERCEIROS SALÁRIOS FORMULADO PELA AUTORA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃOCONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO IRREGULAR EM FACE DA INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E19-A, DA LEI N.º 8.036/1990. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 916 (RE 765.320). PREVISÃO CONTIDA NA SÚMULA N.º 363, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CABIMENTO, DE IGUAL FORMA, DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. OBSERVÂNCIA AO TEMA 551/STF. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART.373, INCISO II, DO CPC. FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RETIFICAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, NA FORMA DO ART.85, §11, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO POR JOELMA LEANDRO DA SILVA CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MAJOR IZIDORO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 32).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 40).



    3. No recurso extraordinário, o Município de Major Izidoro/AL aponta violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República, afirmando, em suma, que a contratação foi feita em conformidade com o referido dispositivo constitucional.



    3.1. Aduz que a “documentação juntada pelo Recorrido não permite alegar irregularidade de contratação” e que “nem o contrato temporário, nem a Lei Municipal nº 412/2009 conferem os direitos concedidos à parte Autora pelo tribunal a quo”.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para “reconhecer o não cabimento da condenação do Município de Major Izidoro ao pagamento de 13º salário e férias + 1/3 constitucional”, pois inexiste previsão legal para a concessão de tais verbas (e-doc. 44).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos pertinentes constantes do acórdão alusivo à apelação:



    “Da atenta análise dos autos, verifica-se que a então Servidora foi contratada temporariamente para desempenhar a função de Serviçal junto à Edilidade, tendo exercido suas atribuições no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2020, conforme Contratos e Demonstrativos de pagamento às fls. 23/146. 



    Pois bem.



    Sabe-se que a Constituição Federal, em seu Art. 37, §2º, considera nulos os Contratos de Trabalho firmados sem a prévia aprovação em Concurso Público, mas no inciso IX ressalva a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, in verbis:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (...)



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;



    (...)



    IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;



    § 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.



    Ocorre que, no caso dos autos, a contratação da Servidora perdurou por muitos anos, desnaturando o caráter temporário exigido no Art. 37, da Constituição Federal e na Lei Municipal n.º 412/2009, o que implica na sua nulidade, considerando que não restou demonstrado o interesse público excepcional.



    No entanto, eventual declaração de nulidade do Contrato de Trabalho não impede, por completo, a produção de determinados efeitos, mesmo porque, como é cediço, o ato nulo pode gerar efeitos em certos casos.



    À vista disso, em observância aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e do Valor Social do Trabalho, alguns direitos deverão ser preservados, não obstante a nulidade dos Contratos havidos com a Administração Pública.



    Nessa toada, a orientação jurisprudencial sedimentou-se no sentido de que a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com os preceitos do Art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do Art. 19-A, da Lei n.º 8.036/1990, ao pagamento e levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    A respeito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478/RR, manifestou seu entendimento, por maioria de votos, pela constitucionalidade do Art. 19-A, da Lei n.º 8.036/1990, por se tratar de norma que visa regeras situações que envolvem a contratação sem prévia realização de Concurso Público, de forma a não prejudicar o trabalhador, nem causar enriquecimento ilícito à Administração Pública em detrimento do obreiro. Confira-se:



    EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90.Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE: 596478 RR , Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)(Original sem grifos).



    Bem assim, quando do julgamento do Tema n.º 916 (RE 765.320) o STF firmou tese no sentido de que "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".



    (...)



    No entanto, cumpre adir que, recentemente, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.066.677/MG, representativo da controvérsia do Tema n.º 551, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e ou prorrogações."



    Logo, em não tendo sido demonstrada, in casu, vedação legal ou contratual ao pagamento das férias acrescidas de um terço, além de se ter verificado desvirtuamento da contratação temporária, tem-se que a conclusão do Tema n.º 551, do STF é aplicável à espécie.



    Outrossim, no que relaciona às provas, é cediço que à parte Autora cabe comprovar fato constitutivo do seu direito, consoante prevê o Art. 373, I, do Código de Processo Civil: 



    Art. 373. O ônus da prova incumbe:



    I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;



    II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (Original sem grifos).



    Nessa linha, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que, existindo prova do vínculo funcional, caberia à Administração Pública demonstrar que não houve o efetivo exercício no cargo, por corresponder a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora (Art. 373, II, do Código de Processo Civil). Senão confira-se:



    (...)



    Assim, considerando que a Autora comprovou a existência de vínculo com a Administração, por intermédio dos documentos de fls. 23/146, não tendo o Ente Municipal, em contrapartida, desvencilhado-se do encargo que lhe incumbia quanto à comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito em questão, tenho pela procedência do pleito autoral não só quanto ao FGTS, mas também em relação às férias com o respectivo terço constitucional, observada a prescrição quinquenal.



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER EM PARTE do Recurso de Apelação interposto por Joelma Leandro da Silva para, no mérito, DAR-LHEPROVIMENTO, reconhecendo o seu direito também no que atine às férias com o respectivo terço constitucional durante o período laborado, observada a prescrição quinquenal.



    Outrossim, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Major Izidoro para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.



    Fixo os juros e correção monetária nos termos do voto e inverto os ônus sucumbenciais, a fim de que sejam arcados integralmente pela Municipalidade. Outrossim,retifico o parâmetro de incidência dos honorários advocatícios, para que recaia sobre o valor da condenação, majorando-os para o percentual total de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, conforme Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 32, p. 7-19; sem os grifos do original e com grifos nossos).



    6. Como se pode notar, para dissentir do Tribunal de origem e acolher os argumentos expostos no apelo extremo no tocante à regularidade da contratação temporária, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos, bem como a legislação infraconstitucional federal e local de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo transcritas:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.402.408-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023; grifos nossos).  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Adicionais de insalubridade e periculosidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.543.130-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, p. 04/06/2025; grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator